Tribunal: TJBA
Processo: 8021593-36.2020.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8021593-36.2020.8.05.0000.2.EDCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

EMBARGANTE: MARIA LEONICE BACELAR LIMA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, DANIEL RODRIGUES GONCALVES DE CASTRO

EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador.

2.
Aplica-se
o sobrestamento

devido ao
Tema 1.033, do STJ (REsp. n.º 1.801.615/SP e REsp. n.º 1.774.204/RS),
não sendo embargos de declaração instrumento adequado para discutir a aplicação do Tema ao caso em questão.

3
.
Embargos
não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno
nº
8021593-36.2020.8.05.0000.2.EDCiv
,

sendo Embargante
MARIA LEONICE BACELAR LIMA

e

Embargado

BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.